Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726347-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A CASEIRA REFEICOES LTDA - ME, MARIA DIVA LEAO VIEGAS DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença (id. 28521734) na execução originária, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora